Tribunal: CARF
Processo: 15956.000148/2008-98
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Cleberson Alex Friess
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-10-09
Data de publicação: 2021-01-04

Inteiro teor:
S2-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15956.000148/2008-98
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2401-008.610 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
9 de outubro de 2020
Recorrente
JOSÉ CARLOS HORI
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Período de apuração: 01/02/2005 a 31/10/2006
MULTA.
OMISSÃO
DE
FATOS
GERADORES.
GUIA
DE
RECOLHIMENTO DO FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO
E
INFORMAÇÕES
À
PREVIDÊNCIA
SOCIAL
(GFIP).
RESPONSABILIDADE
DO
DIRIGENTE
DO
ÓRGÃO
PÚBLICO.
RETROATIVIDADE DA LEI MAIS BENÉFICA.
Em matéria de penalidade por infração à legislação tributária aplica-se
retroativamente a lei nova quando mais benéfica ao autuado. Impõe-se o
cancelamento do auto de infração lavrado em nome de dirigente do órgão
público, na condição de responsável pessoal pela multa aplicada em razão do
descumprimento de obrigação acessória.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento ao
recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Cleberson Alex Friess - Relator
Participaram do presente julgamento os conselheiros: Miriam Denise Xavier,
Cleberson Alex Friess, Rayd Santana Ferreira, Andréa Viana Arrais Egypto, José Luís Hentsch
Benjamin Pinheiro, Matheus Soares Leite, Rodrigo Lopes Araújo e André Luís Ulrich Pinto
(suplente convocado).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15956.000148/2008-98
Fl. 238
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2401-008.610 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15956.000148/2008-98

Relatório
Cuida-se de recurso de voluntário interposto em face da decisão da 6a Turma da
Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Ribeirão Preto (DRJ/RPO), por meio
do Acórdão no 14-20.329, de 10/09/2008, cujo dispositivo considerou procedente o lançamento,
mantendo a exigência do crédito tributário (fls. 210/218):
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Data do fato gerador: 04/06/2008
AUTO DE INFRAÇÃO. GFIP. DESCUMPRIMENTO.
Constitui infração à legislação previdenciária apresentar GFIP/GRFP com dados não
correspondentes aos fatos geradores de todas as contribuições previdenciárias.
ENTE PÚBLICO. EMPRESA.
O Ente Público é considerado empresa por disposição expressa em Lei.
SEGURADOS EMPREGADOS. FATOS GERADORES.
Constituem fatos geradores de contribuições previdenciárias as remunerações pagas a
segurados empregados do Ente Municipal não amparados por Regime Próprio de
Previdência Social.
PARCELAMENTO.
O contencioso administrativo não é a instância adequada à formulação de pedido de
parcelamento.
AUTUAÇÃO PROCEDENTE COM MANUTENÇÃO DA MULTA APLICADA.
Lançamento Procedente
Extrai-se do Auto de Infração (AI) no 37.120.510-7 que a fiscalização aplicou
multa em nome do prefeito do município de Jaboticabal (SP), com fulcro na responsabilidade
pessoal do dirigente do órgão público por infração à legislação tributária, contida no art. 41 da
Lei no 8.212, de 24 de julho de 1991 (fls. 04/42).
O município deixou de incluir a totalidade dos segurados empregados que lhe
prestaram serviço, com omissão da parcela remuneratória denominada “carga horária
excedente”, na Guia de Recolhimento do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e Informações
à Previdência Social (GFIP), relativamente às competências de 02/2005 a 10/2006.
Lavrou-se o auto de infração pelo descumprimento de obrigação acessória no
Código de Fundamentação Legal - CFL 68.
Cientificado da autuação em 10/06/2008, o dirigente municipal impugnou a
exigência fiscal (fls. 178 e 180/187).
Fl. 239
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2401-008.610 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15956.000148/2008-98

Intimado por via postal em 06/11/2008 da decisão do colegiado de primeira
instância, o recorrente apresentou recurso voluntário no dia 25/11/2008, em que alega os
seguintes argumentos de fato e direito para a reforma da decisão de piso (fls. 220/223 e
225/233):
(i) a fiscalização se equivocou ao incluir os professores
que receberam a parcela referente ao exercício de carga
suplementar, dotada de caráter precário e excepcional, dentre os
segurados obrigatórios vinculados ao Regime Geral de
Previdência Social (RGPS);
(ii) o recorrente não atuou em desconformidade com a
legislação federal, de sorte que cabe a sua exclusão do processo
administrativo, devendo a lide prosseguir exclusivamente em
face do município; e
(iii) ao final, o auto de infração não deve subsistir, visto
que indevida a aplicação da penalidade pelo descumprimento de
obrigação acessória.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Cleberson Alex Friess, Relator
Juízo de admissibilidade
Uma vez realizado o juízo de validade do procedimento, verifico que estão
satisfeitos os requisitos de admissibilidade do recurso voluntário e, por conseguinte, dele tomo
conhecimento.
Mérito
Tendo em conta a revogação do art. 41 da Lei no 8.212, de 1991, pela Medida
Provisória no 449, de 3 de dezembro de 2008, posteriormente convertida na Lei no 11.941, de 27
de maio de 2009, deixou de existir o fundamento do lançamento da multa diretamente contra a
pessoa do dirigente do órgão público, o que implica afirmar que a disciplina legal também
deixou de definir a conduta como infração para essas pessoas:
Art. 41. O dirigente de órgão ou entidade da administração federal, estadual, do Distrito
Federal ou municipal, responde pessoalmente pela multa aplicada por infração de
dispositivos desta Lei e do seu regulamento, sendo obrigatório o respectivo desconto em
folha de pagamento, mediante requisição dos órgãos competentes e a partir do primeiro
pagamento que se seguir à requisição. (Revogado pela Medida Provisória no 449, de
2008) (Revogado pela Lei no 11.941, de 2009)
Fl. 240
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2401-008.610 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15956.000148/2008-98

É verdade que restou mantida a omissão de fatos geradores de contribuições
previdenciárias na GFIP como ato punível, a partir da aplicação de multa ao ente político, isto é,
aos estados, municípios ou Distrito Federal que deixam de observar o regramento da Lei no
8.212, de 1991.
Todavia, a norma sancionatória da infração não mais estabelece a
responsabilidade pessoal do dirigente. Vale dizer que a lei superveniente lhe é mais favorável do
que aquela à época da ocorrência dos fatos.
Tal hipótese se subsume à alínea "a" do inciso II do art. 106 da Lei no 5.172, de 25
de outubro de 1966, que veicula o Código Tributário Nacional (CTN), regulando a aplicação da
lei tributária no tempo ao ato não definitivamente julgado:
Art. 106. A lei aplica-se a ato ou fato pretérito:
(...)
II - tratando-se de ato não definitivamente julgado:
a) quando deixe de defini-lo como infração;
(...)
Aliás, alguns meses depois, o legislador concedeu exoneração tributária aos
dirigentes e agentes públicos, por intermédio da anistia prevista no art. 12 da Lei no 12.024, de
27 de agosto de 2009, cujo texto foi publicado, em 28/08/2009, no Diário Oficial da União
(DOU):
Art. 12. São anistiados os agentes públicos e os dirigentes de
órgãos públicos da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos
Municípios a quem foram impostas penalidades pecuniárias
pessoais, até a data de publicação desta Lei, com base no art. 41
da Lei no 8.212, de 24 de julho de 1991, revogado pela Lei no
11.941, de 27 de maio de 2009.
Deixo de examinar as demais questões do recurso voluntário, por absoluta
desnecessidade para o deslinde do processo administrativo.
Conclusão
Ante o exposto, CONHEÇO do recurso voluntário e DOU-LHE PROVIMENTO
para tornar insubsistente o auto de infração.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Cleberson Alex Friess
Fl. 241
DF CARF MF
Documento nato-digital